Tribunal: TJSP
Processo: 1003527-97.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDEINIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Consumidora demandante que alega ter sido surpreendida com a notícia de negativação de seu nome em cadastro de crédito por dívida cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Relação contratual de consumo,

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDEINIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Consumidora demandante que alega ter sido surpreendida com a notícia de negativação de seu nome em cadastro de crédito por dívida cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Relação contratual de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que não isentam a autora de demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito. Concessionária ré que trouxe aos autos as faturas de consumo e "prints" de seu Sistema Interno, nos quais constavam endereço divergente do indicado na petição inicial. Consumidora demandante que apresenta Réplica genérica, sem negar que residiu no imóvel indicado pela ré no período do consumo questionado. Inversão do ônus da prova que não pode ser aplicada nessa parte, sob pena de obrigar a Concessionária à produção de prova negativa. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar por parte da ré. Dano moral indenizável não configurado. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*